Tribunal: TJPA
Processo: 0805744-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805744-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PAGAMENTO DO PRÊMIO. SUBSTITUIÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO POR BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento manejado pela seguradora contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova testemunhal e acolheu a preliminar de ausência de pagamento do prêmio, por entender que a substituição do pagamento via débito automático por boleto bancário não restou comprovada como eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição válida da forma de pagamento do prêmio do seguro, originalmente estipulada como débito automático, por boleto bancário, e se tal substituição exime o segurado da inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro obriga o pagamento do prêmio como condição para o início da cobertura, conforme dispõe o art. 763 do Código Civil.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na hipótese de estipulação contratual de pagamento por débito automático, é necessário que a seguradora comprove a efetiva tentativa de cobrança para configurar inadimplência do segurado.

5.

A substituição da forma de pagamento para boleto bancário é possível, desde que o segurado seja devidamente comunicado e o boleto seja enviado com antecedência razoável, o que não foi comprovado nos autos pela seguradora.

6.

A ausência de prova de que o segurado foi regularmente notificado da mudança da forma de pagamento impede o reconhecimento da mora e afasta a alegação de inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da forma de pagamento do prêmio do seguro de débito automático para boleto bancário é válida, desde que o segurado seja devidamente comunicado.

2.

A seguradora tem o ônus de demonstrar a tentativa eficaz de cobrança do prêmio na forma ajustada ou modificada.

3.

A ausência de envio do boleto bancário ou de comunicação ao segurado afasta a caracterização de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 763.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805744-39.2024.8.14.0000, originado da ação declaratória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por MANOEL MARQUES DA SILVA NETO, em trâmite perante a 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (processo nº 0856641-51.2018.8.14.0301). A ementa foi proferida nos seguintes termos:

A decisão agravada (Id nº 20757597), prolatada por este Relator, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo, in totum, a tutela provisória concedida pelo juízo de origem, que determinou a substituição dos descontos em conta corrente pelo envio de boletos de cobrança, autorizando o depósito judicial do valor que o segurado entender correto, bem como a apresentação dos valores atualizados dos capitais segurados, fixando multa por eventual descumprimento. Observe-se a ementa da decisão impugnada:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE REAJUSTE DE PRÊMIO EM DESACORDO COM A ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, DETERMINANDO A EMISSÃO DE BOLETOS PARA O PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DO PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO REGRA DE INSTRUÇÃO – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ADMITINDO A CONVERSÃO DO DESCONTO EM FOLHA PARA PAGAMENTO EM BOLETO – MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nas razões recursais do agravo interno (Id nº 21804527), o recorrente sustenta, em síntese: que a substituição da forma de pagamento representa interferência indevida na pactuação contratual firmada entre as partes; que inexiste descumprimento da decisão judicial anterior, tratando-se de mera divergência quanto ao índice de reajuste aplicável; que a imposição de multa de R$ 3.000,00 por mês de descumprimento, além de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 30.000,00, representa excesso e ofensa ao princípio da razoabilidade; que houve julgamento monocrático em hipótese que deveria ser levada ao colegiado, uma vez que se trata de matéria controvertida e que demanda apreciação coletiva, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão ou, caso mantida, o provimento do presente agravo interno para reforma da decisão atacada, com o consequente provimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões foram apresentadas por MANOEL MARQUES DA SILVA NETO (
Id
nº 21940008), sustentando, em síntese: que a decisão recorrida está amparada em jurisprudência consolidada do STJ e em farta documentação probatória que revela o descumprimento contratual reiterado pela instituição bancária; que não se trata de ingerência judicial indevida, mas de proteção legítima ao consumidor em evidente situação de hipossuficiência; que o valor das multas fixadas mostra-se proporcional e razoável diante da conduta contumaz do banco em desobedecer determinações judiciais, ao final requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

preliminar

Entendo plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como
a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios caminha no mesmo sentido da decisão impugnada, conforme exposição exaustiva dos julgados
supra.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que, conforme item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ, “eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado
no julgamento do agravo interno.

Mérito

No mérito, não vislumbro razões aptas a ensejar a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, porquanto firmada em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, em especial no tocante à proteção dos direitos do consumidor e à efetividade das tutelas jurisdicionais.

No caso
sub examine
, restou amplamente demonstrado nos autos que andou bem o Juízo originário em deferir a antecipação de tutela pleiteada, já que estão presentes, pelo menos em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos de
verossimilhança e hipossuficiência técnica do consumidor, que sustenta a atualização do prêmio do seguro em desacordo com o índice estipulado no contrato.

Nesse contexto,
a alteração da forma de pagamento do prêmio do seguro de desconto em conta para envio de boleto bancário não configura ingerência indevida nas cláusulas contratuais
, mas medida de natureza acautelatória voltada à proteção da parte hipossuficiente e à observância da boa-fé objetiva, princípio basilar das relações de consumo, previsto no art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O entendimento jurisprudencial, inclusive, é
no sentido da possibilidade de substituição da forma de pagamento em hipóteses suposta abusividade ou descumprimento reiterado do pacto
, conforme bem ilustram os seguintes precedentes trazidos em sede de decisão monocrática.

Cito outros que ratificam a tese aderida:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE. DÉBITO AUTOMÁTICO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO DO CORRENTISTA.
NEGATIVA INJUSTIFICADA DO BANCO RÉU. RESOLUÇÃO Nº 3.695 DO BACEN. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001620-64.2022 .8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 17.04.2023) (TJ-PR - RI: 00016206420228160031 Guarapuava 0001620-64.2022 .8.16.0031 (Acórdão), Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 17/04/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. DÉBITO EM CONTA PARA BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. HIPÓTESE EM QUE A AUTORA PRETENDE ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO AVENÇADO COM O DEMANDADO, DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE PARA BOLETO BANCÁRIO.\nÉ INCONTESTÁVEL QUE O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO FACILITA A OBTENÇÃO DO CRÉDITO COM CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS, SENDO TAMBÉM VERDADEIRO QUE SUA SUPRESSÃO PODE IMPACTAR NO EQUILÍBRIO DO CONTRATO E, POR VEZES, ELEVAR ENCARGOS CONTRATUAIS ANTES FIXADOS DE FORMA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR .\nA SITUAÇÃO DOS AUTOS, NO ENTANTO, DIZ RESPEITO AO DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE, QUE NÃO GUARDA SIMILARIDADE COM O DESCONTO EM FOLHA E, POR CONSEGUINTE, NÃO INFLUI DE FORMA SIGNIFICATIVA NOS CONSECTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO.\nNESSA LINHA DE RACIOCÍNIO, MOSTRA-SE INDUBITÁVEL QUE O CONTRATANTE TEM O DIREITO DE REALIZAR O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO AVENÇADA DA FORMA QUE LHE É MAIS CÔMODA. ORA, SENDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANDATÁRIA DOS FUNDOS DEPOSITADOS PELO CORRENTISTA, NÃO PODE A ELE SE SOBREPOR, PRIORIZANDO O PAGAMENTO DE UMA DÍVIDA EM DETRIMENTO DA OUTRA.
É INCONTROVERSO QUE A AUTORA CONSENTIU COM O DÉBITO EM CONTA, INEXISTINDO NESSA CONTRATAÇÃO QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSO POR PARTE DO BANCO. CONTUDO, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A CORRENTISTA MANIFESTA SUA INTENÇÃO DE NÃO MAIS PERMITIR O DÉBITO EM CONTA, É IMPRESCINDÍVEL A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO ANTES CONTRATADA, ADEQUANDO-A ÀS SUAS NECESSIDADES A FIM DE QUE POSSA PRIORIZAR AS DÍVIDAS QUE PRETENDE ADIMPLIR
. CASO EM QUE A DEMANDANTE LOGROU COMPROVAR QUE NÃO ESTÁ CONSEGUINDO HONRAR AS PARCELAS DO MÚTUO ESTUDANTIL PORQUE O BANCO VEM PRIORIZANDO O ADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DE RIGOR, PORTANTO, A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO INICIALMENTE CONTRATADA, SOB PENA DE ALIJAR O CORRENTISTA DO DIREITO DE ADMINISTRAR SEUS PRÓPRIOS RECURSOS FINANCEIROS. APELO PROVIDO. UNÂNIME (TJ-RS - AC: 50039807520198210022 RS, Relator.: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 16/06/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021) (grifos nossos).

CONTRATO. CONTA CORRENTE. DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. EMISSÃO DE BOLETO. DISPOSIÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO. GERÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE. 1. O cliente bancário tem direito de contratar a forma de pagamento que considera mais adequada a seu perfil. Goza de liberdade, ainda, para alterar esse método, adequando-o às suas necessidades. 2. Diante de inúmeras dívidas em conta corrente, a autora pretendeu emissão de boleto em relação a seu financiamento imobiliário, diante da importância desse contrato em relação aos demais, segundo seu critério. 3 . Havendo diversos débitos automáticos em conta, tem direito a parte aderente do contrato bancário de direcionar o pagamento, adequando-o às suas necessidades. O banco gerencia os recursos financeiros do cliente conforme contrato entre as partes. Não pode, porém, tomar a si o direito de dispor desses valores, tarefa que incumbe a seu titular.
4. Configura recusa injusta de recebimento a proibição de alteração da forma de pagamento, impondo à cliente o dever de pagar apenas da forma contratada (débito automático), alijando-a do direito de administrar seus próprios recursos financeiros.
5. Emissão de boleto que se faz necessária. Depósitos judiciais realizados de forma válida. 6. Recurso provido (TJ-SP - AC: 10126923420198260071 SP 1012692-34.2019 .8.26.0071, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 18/02/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2020) (grifos nossos).

Logo, confirmo posicionamento da decisão interlocutória anterior e
mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025